Tribunal: STF
Processo: HC 210312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Quantidade de drogas apreendida. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a Magistrada de piso levou em conta o fato de a quantidade de drogas apreendidas (8 kg) não ser compatível com o uso em questão”, assim como “o mandado de busca e apreensão na casa do ora paciente foi expedido em outro inquérito (Processo n. 1536877-74.2021.8.26.0050), em que já se investigava a prática de tráfico de entorpecentes em um estabelecimento comercial”.



    3. A orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. O STF já decidiu que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.